Tribunal: TJBA
Processo: 0500963-69.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500963-69.2017.8.05.0250

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: B3 INDUSTRIA DE EMBARCACOES S/A

Advogado(s):RENE SILVA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES ADMITIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação por ela interposta, para reformar parcialmente sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança. A insurgência concentra-se na redistribuição do ônus da sucumbência promovida pelo acórdão embargado, que atribuiu à embargante — única recorrente — 80% das custas e honorários advocatícios, em flagrante contraste com a sentença de primeiro grau, que imputara tal encargo integralmente à parte ré, ao reconhecer que a autora decaíra de parte mínima do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao redistribuir o ônus da sucumbência de forma desfavorável à única recorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes quando a correção do vício apontado implicar, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgado.

4. A contradição se configura na medida em que o acórdão embargado, ao redistribuir a sucumbência atribuindo 80% à autora e 20% à ré, contraria o resultado global da lide: a ré foi vencida na ação principal e sucumbiu integralmente na reconvenção que ela própria formulou, ao passo que a autora decaiu apenas de parte mínima do pedido.

5. O provimento parcial do apelo em aspectos acessórios da condenação — marco inicial da correção monetária e aplicação da cláusula penal — não tem o condão de inverter a lógica sucumbencial a ponto de tornar a autora a maior sucumbente do processo, especialmente quando a ré não recorreu e se conformou com os termos da condenação que lhe foi imposta, operando-se a preclusão.

6. A solução adequada é a restauração da distribuição da sucumbência nos moldes fixados pela sentença de origem, imputando à ré a integralidade das custas e honorários advocatícios da ação principal — fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação —, bem como as custas e honorários relativos à reconvenção, fixados no mesmo percentual sobre o valor por ela pretendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da sucumbência, restabelecendo os termos fixados na sentença de primeiro grau, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: "1. Admitem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício apontado — contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado — implicar, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento. 2. O provimento parcial de recurso de apelação em aspectos acessórios da condenação não autoriza a redistribuição do ônus da sucumbência em desfavor da única recorrente, quando esta sagrou-se vencedora no objeto principal da demanda e a parte contrária não recorreu, conformando-se com a condenação que lhe foi imposta. 3. A parte que decai de parte mínima do pedido não deve arcar com ônus sucumbencial desproporcional ao seu efetivo grau de derrota, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0500963-69.2017.8.05.0250, sendo embargante Central Nacional
U
nimed – Cooperativa Central e embargada B3 Indústria de Embarcações S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e acolher os embargos de declaração.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator